Tribunal: STF
Processo: ARE 1517857
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, DANO QUALIFICADO, AMEAÇA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DE QUANTIA FIXADA À TÍTULO REPARAÇÃO DE DANOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 



    DECISÃO Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO, CONDENADO PELO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006), DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL), AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CP) COM INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI N. 10826/03). RECURSO DE AMBAS AS PARTES. [1] RECURSO DA DEFESA. [1.1] DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. [1.2] DO CRIME DE DANO QUALIFICADO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES. [1.3] DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA E PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. [1.4] DOSIMETRIA DA PENA: PLEITO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DESABONADORA DOS MAUS ANTECEDENTES OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA 1/6 E PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. RECURSO PROVIDO PARA ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO ALMEJADA. RELATOR VENCIDO NO PONTO [1.5] PLEITO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [2] RECURSO DA ACUSAÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO E NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDA A REVOGAÇÃO DA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA READEQUADA. 



    1. DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO HÁ FALAR EM INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANDO OS ELEMENTOS INFORMATIVOS E AS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS, ANALISADOS EM CONJUNTO, FORMAM UM ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. NA HIPÓTESE, OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E SUA IRMÃ, SOMADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA EM TODOS OS PONTOS, NÃO DEIXANDO DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO APELANTE. ADEMAIS, EM SE TRATANDO DE CASO QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, A PALAVRA DA VÍTIMA GANHA ESPECIAL RELEVO E NÃO PODE SER MENOSPREZADA, ESPECIALMENTE QUANDO RESPALDADA POR DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.



    2. DO CRIME DE DANO QUALIFICADO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES. 2.1 NÃO HÁ DÚVIDAS DA PRÁTICA DO DELITO DE DANO QUALIFICADO PELO APELANTE, NOTADAMENTE PELAS FOTOGRAFIAS JUNTADAS, ÁUDIOS DAS LIGAÇÕES FEITAS ENTRE A POLÍCIA E A VÍTIMA EM QUE RELATAM OS FATOS DA MESMA FORMA QUE DECLARARAM PERANTE A AUTORIDADE JUDICIÁRIA, BEM COMO NA PRÓPRIA AFIRMAÇÃO DO RÉU DE QUE O CARRO PERTENCIA À VÍTIMA, NÃO HAVENDO FALAR, PORTANTO, EM AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. 2.2 INVIÁVEL O PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES DO DELITO, PORQUANTO A VÍTIMA E SUA IRMÃ DECLARARAM QUE O ACUSADO PROFERIA AMEAÇAS, INCLUSIVE DE MORTE E XINGAMENTOS CONTRA A EX-CONJUGE, ENQUANTO DESTRUÍA O AUTOMÓVEL E O IMÓVEL.



    3. DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA. O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO SE CONSUMA COM A SIMPLES EXECUÇÃO DA CONDUTA DESCRITA NO TIPO PENAL, POR SE TRATAR DE DELITO DE MERA CONDUTA OU PERIGO ABSTRATO, CUJO OBJETO IMEDIATO É A SEGURANÇA COLETIVA, NÃO SE EXIGINDO, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, FINALIDADE ESPECÍFICA, ISTO É, DOLO ESPECÍFICO . IN CASU , A CONDUTA PRATICADA PELO APELANTE, DE PORTAR UMA MUNIÇÃO CALIBRE .38 É POTENCIALMENTE LESIVA, ATÉ PORQUE O ARTEFATO FOI DEIXADO NA CASA DA GENITORA DA VÍTIMA JUSTAMENTE PARA INTIMIDAR E AMEAÇAR A OFENDIDA, ALÉM DE O REVÓLVER TER SIDO APREENDIDO NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO.



    4. DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TOTALMENTE DESCABIDA A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA, POIS TANTO A VÍTIMA COMO SUA IRMÃ PRESTARAM DECLARAÇÕES HARMÔNICAS AFIRMANDO QUE O ACUSADO DEIXOU A MUNIÇÃO NA RESIDÊNCIA DE SUA GENITORA COMO FORMA DE INTIMIDAÇÃO E REFORÇO DA AMEAÇA ANTERIORMENTE PROFERIDA, ALÉM DE TER SIDO APREENDIDO UM REVÓLVER DO MESMO CALIBRE DA MUNIÇÃO (.38) NA CASA DO APELANTE.



    5. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DESABONADORA DOS MAUS ANTECEDENTES OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA 1/6. 5.1 NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR, CONDENAÇÕES PRETÉRITAS PODEM SER UTILIZADAS TANTO PARA VALORAR OS MAUS ANTECEDENTES NA PRIMEIRA FASE, BEM COMO PARA AGRAVAR A PENA NA SEGUNDA FASE, A TÍTULO DE REINCIDÊNCIA, SEM OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM, DESDE QUE AS CONDENAÇÕES SEJAM DE FATOS DIVERSOS, COMO NA HIPÓTESE DOS AUTOS. 4.2 CABÍVEL A ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/6 EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CONDENAÇÃO CARACTERIZADORA DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PROVIDO PARA ALTERAR A FRAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES PARA 1/6. 



    6. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA RECONHECIDA NESTE VOTO, BEM COMO DOS MAUS ANTECEDENTES E O FATO DE O DELITO TER SIDO COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA, INVIÁVEL A ALTERAÇÃO DO REGIME PARA O ABERTO, EX VI DO ART. 33, §2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL E DA SÚMULA 269 DO STJ. RELATOR VENCIDO NO PONTO. 



    7. EFEITOS EXTRAPENAIS. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DE DANOS. NÃO ACOLHIMENTO. 7.1 CONSOANTE TEOR DO TEMA REPETITIVO N. 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ‘NOS CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR, É POSSÍVEL A FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL, DESDE QUE HAJA PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO OU DA PARTE OFENDIDA, AINDA QUE NÃO ESPECIFICADA A QUANTIA, E INDEPENDENTEMENTE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA’ (RESP N. 1.675.874, MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO). 7.2 NA HIPÓTESE, O MINISTÉRIO PÚBLICO FORMULOU PEDIDO EXPRESSO E FORMAL NA DENÚNCIA E FOI POSSIBILITADO AO ACUSADO DEFENDER-SE E PRODUZIR CONTRAPROVA. 7.3 ADEMAIS, O VALOR DA INDENIZAÇÃO FOI PROPORCIONAL AO ABALO SOFRIDO PELA VÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO NO PONTO. 



    8. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. EM SE TRATANDO DE CONDENAÇÕES DISTINTAS, QUE TIVERAM A PENA EXTINTA NUM LAPSO DE TEMPO INFERIOR ÀQUELE PREVISTO NO ART. 64, I DO CP (5 ANOS ENTRE A NOVA PRÁTICA DELITIVA E A EXTINÇÃO DA PENA ANTERIOR, COMPUTANDO O PERÍODO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL), VIÁVEL O RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PARA UMA DAS CONDENAÇÕES E A MANUTENÇÃO DA OUTRA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA (VETOR MAUS ANTECEDENTES). RECURSO PROVIDO. PENA ALTERADA.



    9. PLEITO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EM QUE PESE O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS ANTERIORMENTE, O ACUSADO PERMANECEU SEGREGADO ATÉ MARÇO DO CORRENTE ANO, QUANDO FOI REVOGADA A CAUTELAR, E DESDE ENTÃO, HÁ SEIS MESES, NÃO DESCUMPRIU AQUELAS MEDIDAS IMPOSTAS NA SENTENÇA E NÃO HÁ QUALQUER NOTÍCIA NOS AUTOS DE ENVOLVIMENTO DO ACUSADO EM OUTROS CRIMES DESDE ENTÃO. POR NÃO SUBSISTIREM MAIS OS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR A MANUTENÇÃO DA REVOGAÇÃO DA CAUTELAR É DE RIGOR. RECURSO DESPROVIDO.”



    Nas razões do apelo extremo, a defesa sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Alega, inicialmente, que o período depurador da liberdade condicional não foi considerado para fins de consideração da primariedade do agravante, sob o fundamento de que “a data da decisão que concede o Livramento Condicional é a que deverá ser utilizado para fins de cálculo de reincidência, sendo este o marco inicial da contagem e não a data em que foi extinta a pena”.



    Ademais, sustenta que não há tipicidade na conduta de possuir munição desacompanhada de arma de fogo, “uma vez que o crime não oferece risco à incolumidade”.



    Pontua, ainda, que “não foi perfectibilizado o tipo penal de dano qualificado, uma vez que não houve a destruição da ‘coisa alheia’”.



    Por fim, “requer seja afastado o valor fixado como indenização ou reduzido o valor fixado, diante das particularidades do caso concreto”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário na questão relativa ao Tema 339 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, “diante da deficiência do requisito indispensável de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional”. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)



    Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Assim, não conheço do agravo nesse ponto específico (Tema 339 da Repercussão Geral). 



    Quanto às questões remanescentes, verifico que a resolução da controvérsia atinente à dosimetria e individualização da pena, demandaria, in casu, a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017, o qual possui a seguinte ementa: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    Ademais, quanto ao pleito de afastamento da quantia fixada à título de reparação de danos, verifico que a análise das alegações apresentadas pela parte recorrente, no sentido de que “o automóvel pertence ao casal”, demanda a apreciação aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não podendo ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: ” Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Nesse contexto, destaco que não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, cito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Ameaça em contexto doméstico. Lei Maria da Penha. Lei 11.340/2006. Indenização fixada a título de danos morais à vítima. Art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 4. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.431.614-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/05/2024)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente